Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 338, parágrafo único, do Código de Proceso Civil, menciona que realizada a substituição processual, condenar-se-á o autor ao reembolso das despesas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao procurador do réu excluído, que serão fixados dentro do patamar de 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da causa ou, sendo esssa quantia considerada irrisória, arbitrados de forma equitativa nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
2. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 2o, do art. 85, do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.